Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO POSTERIOR DE INCLUSÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

I. Transitada em julgado a sentença que fixou o valor do débito e extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, não é possível reativá-lo para a inclusão de multa e honorários advocatícios que deveriam ter sido acrescidos, consoante a inteligência dos artigos 502, 924, inciso II, 925 e 1.013, caput, do Código de Processo Civil.

II. Recurso conhecido e desprovido.